Tribunal: TJSP
Processo: 2134549-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu em parte exceção à execução fiscal, e impôs honorários de sucumbência fixados em 10% do proveito econômico. Pretensão ao afastamento ou redução da verba. Honorários devidos. Exorbitância do valor. Hipótese de apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC. Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido.